Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSESSORIA EMPRESARIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. AFERIÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE CONTRATO IÇADO COMO TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DA CONTRATADA. APOSIÇÃO EM CAMPO DIVERSO DO INDICADO. IRREGULARIDADE HÁBIL A AFETAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. APREENSÃO DE SUBSCRIÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO DESTINADO À ASSINATURA DA CONTRATANTE. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INCONSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO RESERVADA À PARTE EXECUTADA VIA DO INSTRUMENTAL APROPRIADO. AGRAVO PROVIDO.
1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exacerbando-se do limite do simples impulso processual, sujeita a inicial a juízo de preliminar de admissibilidade, determinando à parte exequente a modulação de sua pretensão de modo a alterar a sujeitar a pretensão ao rito ordinário, ensejando-lhe prejuízo processual e material, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitada a reexame.
2. O contrato particular de assessoria empresarial, identificando os elementos subjetivos e objetivos da obrigação assumida pelas partes e fixando o quantum debeatur, tem como pressuposto genético para se transmudar em título executivo extrajudicial, porquanto carente de regulação casuística, inscrevendo-se na dicção do artigo 784, inciso III, do estatuto processual, que o instrumento que o retrata esteja subscrito pelas partes e por duas testemunhas, revestindo-se desse atributo o instrumento guarnecido das exigências instrumentais, tornando-o passível de ser manejado como título executivo, afigurando-se irrelevante, para o fim de satisfazer o requisito formal, a circunstância de uma das partes havê-lo subscrito em local diverso do destinado à sua assinatura, se possível a apreensão de que efetivamente apusera no instrumento a assinatura de seu representante legal.
3. Aparentando o instrumento particular de assessoria empresarial que aparelha a pretensão executiva ter sido firmado por ambas as contratantes e, outrossim, contado com a presença das testemunhas nele expressamente identificadas, o fato de a parte contratada ter colocado sua assinatura em local inapropriado não é apto a obstar sua exigibilidade, ensejando que, até que seja aperfeiçoada a relação procedimental, quando poderá a parte executada, se o caso, insurgir-se em face dessa inconsistência pela via instrumental apropriada, o contrato exibido presume-se válido, encerrando o fato de a contratada ter assinado fora do local apropriado mera irregularidade formal que não o desnatura nem o deixa desprovido de sua força executiva.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.